Tribunal: TJPA
Processo: 0803059-55.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803059-55.2022.8.14.0024

APELANTE: LEONARDO CARVALHO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, VII
DO CÓDIGO PENAL
.

REFORMA DA DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM
04 (QUATRO) ANOS

DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA
,
A QUAL TORNO DEFINITIVA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMAIBERTO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente
em
0
4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa,
a qual torno definitiva, sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença em seus demais termos
;

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder provimento ao recurso do apelante, para readequar sua pena
em
0
4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa,
a qual torno definitiva, sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEONARDO CARVALHO RAMOS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria, após a reforma da circunstância judicial consequências do crime, com a diminuição da pena imposta.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que,
“no dia 29.06.2022, a vítima Domingos Martins Barros estava chegando em sua residência, por volta das 05:30h, localizada no Município de Itaituba, quando foi abordada pelo apelante, que, mediante uso de uma faca, roubou-lhe seu celular de marca Samsung e 01 (um) cordão de ouro. Em poder da res furtiva, o recorrente empreendeu fuga, ao passo que o ofendido acionou a polícia. Naquela mesma data, às 16:30h, os agentes de segurança obtiveram êxito na captura do meliante
,
”
fato ocorrido na comarca de Itaituba/PA
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porém, havendo um vetor equivocadamente fundamentado.

Procedo novo redimensionamento da pena. Estando o vetor, consequências do crime, tido como negativo pelo juiz singular, valorado com fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal deve então ser reformada, agora com valoração neutra. Dessa forma, havendo ainda um vetor negativo, valorado de forma escorreita, qual seja, os antecedentes,
tendo em vista o aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetor,
a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase existe a ocorrência da atenuante da confissão espontânea
. Assim, fixo a pena intermediária em seu mínimo legal de 0
4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa
, tendo em vista o óbice da Súmula 231 do STJ
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição nem causas de aumento a serem valoradas conforme entendimento do juiz de primeiro grau, apesar de ter sido o recorrente condenado pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, capitulado no artigo 157, §2º, VII do CP. Porém para não incorrer no princípio do
reformatio in pejus
, mantenho a referida fundamentação,
restando, assim, a pena fixada em
0
4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa,
a qual torno definitiva, sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço o recurso do apelante e concedo provimento, para readequar sua pena
em
0
4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa,
a qual torno definitiva, sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024